Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. SITUAÇÃO DE PERIGO DEMONSTRADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. REGIME INICIAL ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O denunciado foi condenado como incurso nas penas do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção em regime inicial semiaberto.
2. Em suas razões, o sentenciado pretende sua absolvição, pois da sua conduta não decorreu perigo de dano e a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos a possibilidade de absolvição do réu e de fixação do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, o tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito. (STJ, REsp 1.688.163/RS).
5. Além disso, as declarações da testemunha policial têm valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao devido processo legal, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação (TJDFT, Acórdão 1897797 – 1a Turma Criminal).
6. No caso, devem prevalecer as informações prestadas em juízo pelas testemunhas policiais, que participaram da abordagem, e, de forma unânime, confirmaram ter havido situação de perigo, razão pela qual a condenação deve ser mantida.
7. A condenação transitada em julgado posterior aos fatos analisados não pode ser utilizada para fins de reincidência e, por conseguinte, também não justifica a fixação do regime inicial mais gravoso, razão pela qual a sentença deve ser reformada para se fixar o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena.
_____________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019; TJDFT, Acórdão 1897797, 0710679-53.2022.8.07.0009, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.